Tribunal: STF
Processo: RE 584073
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELEFONIA. COBRANÇA DE TARIFA BÁSICA. CDC. JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. 



    Até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, o STF tem concluído pelo cabimento, em caráter excepcional, da reclamação insculpida no art. 105, I, ‘f’, da Carta Política, a fim de garantir a prevalência da interpretação da legislação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.